Tribunal: TJES
Processo: 0013197-05.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Depósito Judicial
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013197-05.2014.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ATACK REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERCANTIL DE OPERAÇÃO. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, discutindo a incidência de ICMS sobre a venda de vasilhames realizada por empresa. O embargante alega omissão quanto ao caráter mercantil das operações e contradição na aplicação de precedente do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão em relação aos argumentos sobre o caráter mercantil das operações de venda dos vasilhames; (ii) determinar se houve contradição na aplicação do precedente do STF ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm função específica e vinculada, destinada a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou erros materiais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente os argumentos relativos ao caráter mercantil da operação, considerando que a venda dos vasilhames, parte do ativo fixo da empresa, foi esporádica e sem finalidade comercial, afastando a incidência do ICMS.

A alegação de contradição na aplicação do precedente do STF não prospera, pois o entendimento adotado no acórdão embargado é coerente com a análise específica da finalidade das operações no caso concreto.

O inconformismo com a conclusão do julgado não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como meio de reapreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O reexame do mérito de decisão judicial não é cabível em Embargos de Declaração, devendo estes limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A venda de vasilhames realizada esporadicamente, com base em contrato de devolução, não caracteriza operação com finalidade mercantil para fins de incidência de ICMS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013197-05.2014.8.08.0011

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:

ATACK REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7945801) por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Estado/Embargante alega que o acórdão não se manifestou quanto aos argumentos sobre o inequívoco caráter mercantil das operações, notadamente (1) o fato de constar mais de 25.000 unidades de vasilhame em estoque no inventário de bens o que sugere que há fins comerciais nas operações de venda e

(2) considerando que a venda foi realizada para a AMBEV S/A, é evidente que os produtos serão recolocados em circulação, reforçando o caráter mercantil da operação.

Afirma que o mero fato de a empresa não ter como atividade-fim a venda de vasilhames não permite concluir que a venda dos bens se deu de forma esporádica e sem intuito comercial.

O acórdão embargado analisou se a venda teve ou não caráter mercantil, levando em consideração os argumentos do Estado/Embargante, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Não obstante, aduz a apelante que os bens, apesar de configurarem ativo fixo da empresa, detém destinação mercantil, passando a condição de mercadoria, suscetível de tributação.

A despeito de tais considerações, entendo que as mesmas não merecem prosperar.

Conforme bem externado pelo e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, quando do julgamento da Apelação Cível nº 5010937-83.2022.8.08.0011, “Deve-se realizar uma interpretação mais restrita, ou seja, contrária daquela realizada pela Fazenda Pública, uma vez o que importa não é o bem em si, mas a sua finalidade”.

[...]

Desta forma, percebe-se que os vasilhames apenas são meio de distribuição do produto a ser comercializado (líquido/bebida), sem finalidade comercial, que a meu ver não integra o fato gerador do ICMS e, portanto, não é passível a exação do contribuinte.

Tal entendimento se impõe, já que da análise do contrato pactuado entre a distribuidora e a AMBEV, a apelada era obrigada a, ao final do ajuste, efetuar a devolução dos vasilhames mediante pagamento.

O Estado/Embargante aduz, ainda, que o acórdão foi contraditório ao fundamentar seu entendimento no acórdão do AgR ARE n.º 768785 BA, porque o caso analisado pelo STF não se refere à operação de venda de vasilhames após o encerramento das atividades comerciais, mas, sim, no contrato celebrado entre a fabricante de bebidas e as distribuidoras de bebidas para disponibilizar os vasilhames que acondicionam as mercadorias vendidas.

Ocorre que, importa ao presente julgamento que a Empresa/Embargada conseguiu demonstrar que se tratava de uma venda esporádica de vasilhames e garrafas que integravam o seu ativo fixo.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise da decisão não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

No caso em análise, não há omissão a ser suprida, mas inconformismo do Estado/Embargante quanto à conclusão do acórdão e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca incidência do ICMS.

Destaco que “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0009147-82.2019.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, 17/05/2024).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Estado/Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.